Tribunal: TJMT
Processo: 1019318-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019318-23.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIANARA SOARES DA SILVA - CPF: 077.588.303-40 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1019318-23.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1019318-23.2024.8.11.0003

Recorrente:
Laianara Soares da Silva

Recorrido
: Expresso São Luiz Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. NEGATIVA DE EMBARQUE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, consistente na negativa de embarque e no atraso para chegada ao destino. A parte recorrente busca a reforma da decisão para a condenação da empresa ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço de transporte rodoviário capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a veracidade de suas alegações, conforme o Código de Processo Civil.

4.

A parte recorrente não comprovou a negativa de embarque nem o atraso na chegada ao destino final, sendo os documentos apresentados insuficientes para demonstrar os fatos alegados.

5.

A ausência de comprovação da falha na prestação de serviço impede o reconhecimento de ilícito indenizável, não configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos que demonstrem a falha na prestação de serviço.

2.

A ausência de comprovação da negativa de embarque e do atraso para chegada ao destino impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TR-MT, N.U. 1016361-89.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06/10/2023, DJE 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019318-23.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1019318-23.2024.8.11.0003

Recorrente:
Laianara Soares da Silva

Recorrido
: Expresso São Luiz Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Laianara Soares da Silva.

Ação:
de Reparação de Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.

269227798
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269228251: requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 269228258): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019318-23.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1019318-23.2024.8.11.0003

Recorrente:
Laianara Soares da Silva

Recorrido
: Expresso São Luiz Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por Laianara Soares da Silva em face de Expresso São Luiz Ltda., em razão de falha na prestação de serviço decorrente do atraso no transporte terrestre
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora adquiriu da recorrida passagem rodoviária para o trecho Teresina/PI, com destino a Rondonópolis/MT, realizando conexão em Brasília/DF, com partida prevista para as 13h45 do dia 18/05/2022 e chegada ao destino por volta das 14h do dia 20/05/2022.

Aduz que, após realizar normalmente o primeiro trecho da viagem, ao tentar embarcar no ônibus de Brasília/DF para Rondonópolis/MT, foi impedida sob a justificativa de lotação do veículo. Em razão disso, foi realocada em outro ônibus, com conexão adicional em Goiânia/GO, que chegou ao destino apenas às 19h00 do dia 20/05/2022, ocasionando um atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas.

Em contraponto, a empresa recorrida alega
que a recorrente não comprovou a alegada negativa de acesso ao ônibus, levantando a hipótese de que o atraso pode ter sido causado por sua própria pontualidade. Além disso, a empresa providenciou outro veículo para garantir a conclusão da viagem, não havendo, portanto, qualquer falha na prestação de serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora não comprovou a alegada negativa de embarque, tampouco o atraso em sua chegada ao destino, uma vez que os bilhetes apresentadas estão ilegíveis (Id. 269227783). Deste modo, resta prejudicada análise de tais provas.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, ao teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como, o pedido de baixa da restrição e alteração da titularidade de dívida decorrente de desvio de energia, bem como, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito por desvio de energia é legítima diante da alegação de que a consumidora não residia no imóvel no período da suposta infração que gerou o débito; e(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal.III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessionária de energia comprova a existência da relação contratual vigente no período do desvio de energia, sendo incontroverso que o pedido de desligamento da unidade consumidora ocorreu apenas após a constatação da irregularidade. A responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, sendo insuficiente a alegação de que terceiro ocupava o imóvel para afastar sua legitimidade passiva, cabendo à parte interessada eventual ação regressiva.
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025